Tribunal: STJ
Processo: 2194834-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916074 - SP (2025/0141324-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: H C C DOS R (MENOR)
AGRAVANTE
: FERNANDA CAPACLE CAMPOS DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA - SP283437
AGRAVADO
: UNIMED
DE
RIBEIRÃO
PRETO
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA
ORIGEM – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

A
insurgente,
em
sede
de
agravo,
impugnou
1.
adequadamente os termos da decisão agravada. Provimento do
agravo interno, com julgamento, de plano, do agravo em recurso
especial.
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
2.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão, proferida
em juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência das
Súmulas 735/STF e 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação
3.
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
antecipatória autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
4.
Presidência de fls. 379-380, e-STJ. Agravo em recurso conhecido
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51019152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 82c14e8a-0e4a-4ef3-bb0f-5b2be99d111a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 82c14e8a-0e4a-4ef3-bb0f-5b2be99d111a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916074 - SP (2025/0141324-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: H C C DOS R (MENOR)
AGRAVANTE
: FERNANDA CAPACLE CAMPOS DOS REIS
ADVOGADO
: RAFAEL VIEIRA - SP283437
AGRAVADO
: UNIMED
DE
RIBEIRÃO
PRETO
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA
ORIGEM – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

A
insurgente,
em
sede
de
agravo,
impugnou
1.
adequadamente os termos da decisão agravada. Provimento do
agravo interno, com julgamento, de plano, do agravo em recurso
especial.
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
2.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão, proferida
em juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência das
Súmulas 735/STF e 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação
3.
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
antecipatória autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
4.
Presidência de fls. 379-380, e-STJ. Agravo em recurso conhecido
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50693332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: 76bc8386-37fd-4fdb-a7b8-fa964e8048c7

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno, interposto por H C C DOS R (MENOR) E
OUTRA, contra decisão monocrática, da lavra do Ministro Presidente do STJ (fls. 379-
380 e-STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial manejado pela parte ora
.
recorrente
O apelo nobre, por sua vez, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, foi interposto em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 294 e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. Recurso do autor contra decisão que deferiu parcialmente a
antecipação da tutela de urgência para determinar à operadora de saúde que
custeie os tratamentos prescritos ao autor, todavia afastou (i) a exigência de
certificações dos profissionais e (ii) o custeio pela operadora de orientação
parental e escolar sobre o quando clínico do menor. Em sede de cognição
sumária, a exigência de especializações específicas não se mostra cabível,
bastando apenas que os profissionais tenham habilitação para o uso das
técnicas do método ABA, conforme já decidiu esta Câmara. Quanto à orientação
parental e escolar, há entendimento do C. STJ e deste Tribunal no sentido de
que, como regra, fogem ao escopo do contrato de plano de saúde, portanto, não
obrigam a operadora ao pagamento. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Em suas razões de recurso especial (fls. 305-322, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos artigos 4o, I, II e III, e 51, §1o, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, insurgindo-se contra o indeferimento da medida de antecipação dos
efeitos da tutela no caso dos autos, defendendo, em suma, a ilegalidade da negativa
de cobertura dos procedimentos médicos prescritos para o tratamento do segurado.
Contrarrazões às fls. 325-331 e-STJ.
Manifestação do Ministério Público às fls. 336-337 e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 338-340 e-STJ), o
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos da incidência do
óbice da Súmula 735 do STF.
Dando ensejo a interposição do respectivo agravo (art. 1.042 do CPC/15) às
fls. 343-364 e-STJ.
Contraminuta às fls. 367-373 e-STJ.
Em juízo monocrático (fls. 379-380 e-STJ), o Ministro Presidente do STJ não
conheceu do agravo, sob o fundamento da incidência do óbice da Súmula 182/STJ, por
ausência de impugnação ao fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50693332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: 76bc8386-37fd-4fdb-a7b8-fa964e8048c7

Daí o presente agravo interno (fls. 384-409 e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice.
Impugnação às fls. 413-416 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
agravante são capazes de infirmar a decisão agravada.
Com efeito, reconsidera-se a decisão de fls. 379-380 e-STJ, porquanto as
1.
razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de
cabimento do recurso especial.
Passa-se, desse modo, à análise, de plano, do recurso especial, o qual,
todavia, não deve ser acolhido.
2. No caso em tela, o Tribunal a quo verificou que não estavam presentes os
requisitos autorizadores da medida antecipatória da tutela.
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 297-298
e-STJ):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu
parcialmente a antecipação da tutela de urgência para determinar à operadora
de saúde que custeie os tratamentos a seguir elencados, todavia afastou (i) a
exigência de certificações dos profissionais e (ii) o custeio pela operadora de
orientação parental e escolar sobre o quando clínico do menor.
A decisão liminar determinou ao plano de saúde a cobertura das sessões de
fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicomotricista, especialidades
que compõem o tratamento multidisciplinar para tratamento do Transtorno do
Espectro Autista a partir da metodologia ABA, nos termos em que prescritos ao
menor.
Assim sendo, em sede de cognição sumária, a exigência de especializações
específicas - profissionais com certificação em ABLLS-R (The Assessment of
Basic Language and Learning Skils) e em PEAK (Relational Training System)
(fls. 53) - não se mostra cabível, bastando apenas que os profissionais tenham
habilitação para o uso das técnicas do método ABA, conforme já decidiu esta
Câmara: (...).
Quanto à orientação parental e escolar, há entendimento do C. STJ e deste
Tribunal no sentido de que, como regra, fogem ao escopo do contrato de plano
de saúde, portanto, não obrigam a operadora ao pagamento. Veja-se: (...).

Documento eletrônico VDA50693332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: 76bc8386-37fd-4fdb-a7b8-fa964e8048c7

A revisão de tais questões, para reconhecer a presença dos requisitos
, exigiria a incursão em matéria probatória,
autorizadores da antecipação de tutela
vedada nesta instância, por óbice da Súmula 7/STJ.
Igualmente, a jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou indeferimento de
medidas acautelatórias ou antecipatórias, proferidas em sede liminar. Aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula 735/STF: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão
".
que defere medida liminar
Trata-se, na espécie, de provimentos judiciais de natureza precária, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível, e que demandam posterior ratificação por
decisão de cunho definitivo, proferida após cognição exauriente dos elementos de
prova. Não constituem, portanto, causas decididas em última ou única instância por
Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, nos termos do art. 105, III, da Constituição
da República, razão pela qual não são sindicáveis por recurso especial.
Colhem-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1248498/SP
julgado em
, DJe
;
, Rel. Ministro
26/06/2018
29/06/2018 AgInt no AREsp 1186207/MG
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
05/06/2018
11/06/2018 REsp
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
1722672/SC
, DJe
;
, Rel. Ministro MARCO
03/04/2018
25/05/2018
AgRg no AREsp 744.749/SP
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
27/06/2017
01/08/2017 AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 976.909/SP
, DJe
;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
21/02/2017
14/03/2017 AgInt no AREsp 979.512/RJ
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
15/12/2016
02/02/2017
AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
AREsp 886.909/RJ
julgado em
, DJe
.
17/11/2016
28/11/2016
Acrescente-se, ainda, que, também nos termos da jurisprudência desta
3.
Corte, "apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
"
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa
(AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
09/10/2018
15/10/2018
Em sentido semelhante:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO.
TUTELA
ANTECIPADA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NS. 7/STJ E 735/STF. NÃO PROVIMENTO.
[...] 2. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula
735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
Documento eletrônico VDA50693332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: 76bc8386-37fd-4fdb-a7b8-fa964e8048c7

devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
. 3.
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1693653/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
22/05/2018
DJe
) [grifou-se]
01/06/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. TUTELA DE
URGÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 735 DO STF. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que apenas a violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
.
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa
Súmula no 735 do STF. [...]
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp
1284281/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
19/11/2018
22/11/2018

Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência dos
óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF.
Sendo o suficiente para a negativa de provimento ao recurso especial, é de
rigor o desprovimento do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno, para reconsiderar a
4.
decisão de fls. 379-380, e-STJ, e, de plano, conheço do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50693332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: 76bc8386-37fd-4fdb-a7b8-fa964e8048c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.074 / SP
Número Registro: 2025/0141324-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10149145220248260506 21948343220248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H C C DOS R (MENOR)
REPR. POR
: FERNANDA CAPACLE CAMPOS DOS REIS
ADVOGADO : RAFAEL VIEIRA - SP283437
AGRAVADO
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO : EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H C C DOS R (MENOR)
AGRAVANTE : FERNANDA CAPACLE CAMPOS DOS REIS
ADVOGADO : RAFAEL VIEIRA - SP283437
AGRAVADO
: UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO : EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
TERMO
Documento eletrônico VDA50971951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: f27362cb-18d8-4b7d-b1ee-838e531afa6a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:40
Código de Controle do Documento: f27362cb-18d8-4b7d-b1ee-838e531afa6a